Tribunal: CARF
Processo: 10880.903495/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/08/2015
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903495/2017-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.601 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MULTIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/08/2015
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903495/2017-72
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.601 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903495/2017-72

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
homologação parcial da Dcomp de no 20341.09366.020816.1.3.04-4845, nos termos do
Despacho Decisório emitido em 03/02/2017 pela DERAT de São Paulo/SP
(rastreamento de n° 119582376).
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 65.374,76, referente ao
DARF de valor total de R$ 177.484,70, recolhido em 25/08/2015, de Cofins, 2172, do
período de apuração encerrado em 31/07/2015.
Segundo o despacho decisório recorrido, a compensação não foi totalmente homologada
porque o DARF indicado como crédito estava parcialmente utilizado para extinção de
débito informado em DCTF e em compensação declarada em outra Dcomp, conforme o
seguinte quadro:

Em decorrência, foi reconhecido à interessada o montante de R$ 42.661,88 de direito
creditório, valor insuficiente para se homologar totalmente a compensação declarada na
Dcomp de no 20341.09366.020816.1.3.04-4845
Cientificada em 17/02/2017, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em
19/03/2017. Alega que no mês 07/2015 teve um faturamento de R$ 4.090.790,42,
conforme NFS-e emitida pela Prefeitura de São Paulo (doc. 03/04). Diz que recolheu a
Cofins no valor de R$ 177.484,70, mas o valor o correto é o montante de R$
122.723,71, originando o saldo credor de R$ 54.760,99. Diz que constatou o
preenchimento incorreto da DCTF, procedendo à sua retificação em 20/03/2017. Relata
que constatou irregularidades no preenchimento da Dcomp (Doc. 15, 16, 17, 18 e 19)
que utilizou parcela do valor do DARF informado na Dcomp em discussão, conforme o
seguinte demonstrativo:

Informa que, posteriormente, em virtude da liberação do crédito existente na Dcomp
que foi informada equivocadamente, se apropriou de R$ 64.677,00, a fim de homologar
os débitos da Dcomp objeto do Despacho Decisório recorrido. Requer a homologação
da compensação.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.601 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903495/2017-72

É o relatório.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que a
contribuinte não teria apresentado nenhuma documentação para suportar a alegação de existência
do crédito. Vale destacar trecho do voto condutor:
“Primeiramente, registre-se que, segundo documento "Informações Complementares da
Análise do Crédito" (fl. 65), parte integrante do Despacho Decisório em análise, assim
demonstra a utilização do DARF informado na DComp como crédito:

Demonstra-se, assim, que a contribuinte apropriou-se de R$ 110.624,61 nas duas
Dcomp,
ou
seja,
a
soma
de
R$
67.962,73
utilizado
na
Dcomp
no
05057.26909.170915.1.3.04-1086
e
R$
42.661,88
na
Dcomp
n°
20341.09366.020816.1.3.04-4845, ora em análise.
Não há nos autos, por outro lado, nenhuma evidência de que a primeira Dcomp teria
sido entregue indevidamente, como disse a contribuinte. Ressalte-se que apenas o
quadro demonstrativo anexado pela interessada não tem o condão de demonstrar
demonstrar qualquer erro na Dcomp entregue à RFB. Ademais, não há explicação
alguma de qual foi o erro cometido pela interessada na transmissão daquela Dcomp.
Nesse contexto, é de se considerar que a RFB deferiu à interessada o crédito de R$
110.624,61 para o DARF que está informado nas duas Dcomp, ou seja, crédito superior
a que ela própria considera como correto no recurso apresentado. Lembre-se que na
manifestação de inconformidade, a contribuinte aduz que valor o correto do débito é R$
122.723,71, originando o saldo credor de R$ 54.760,99.

Data de
recepção
Valor do
débito
DARF
18/09/2015
177.484,70
177.484,70
05/11/2015
67.962,73
177.484,70
23/02/2017
122.723,71
177.484,70
24/02/2017
67.962,73
177.484,70
20/03/2017
122.723,71
177.484,70
28/09/2017
177.484,70
177.484,70

Como se constata, a variação de informações em DCTF para o mesmo débito é enorme,
não sendo possível saber qual o valor correto sem a análise de documentação fiscal e/ou
contábil.
O mais importante, todavia, é que o valor do débito encontra-se atualmente declarado
no exato montante do DARF recolhido. A última DCTF, transmitida em 28/09/2017, de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.601 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903495/2017-72

n° de recibo 00.64.40.57.61-04, encontra-se ativa no sistema, constituindo o débito no
mesmo valor que foi recolhido.
Registre-se, ainda, que tanto a Dcomp em discussão, quanto aquela que utilizou parcela
do débito, foram processadas com base na DCTF transmitida em 05/11/2015, portanto,
a que apresentava o menor valor confessado do tributo. Saliente-se que com o valor do
débito confessado DCTF ativa ambas Dcomp seriam não homologadas.
Em suma, como as Dcomp foram processadas com o menor valor do débito de Cofins,
2172, do mês 07/2015, a homologação total da 1a Dcomp e a homologação parcial desta
em análise é a situação que mais beneficia a contribuinte, pois levou em consideração o
valor do tributo que atualmente não corresponde ao valor confessado em DCTF.
Registre-se, por fim, que uma mera nota fiscal anexada ao processo (doc. 03/04) não
tem o condão de provar o alegado. Obviamente que se aplicar 3,00% (alíquota do
Cofins) sobre o valor da nota anexada (R$ 4.090.790,42) chega-se ao àquele tido como
correto pela manifestante (R$ 122.723,71). No entanto, não há nos autos nenhuma prova
de que apenas essa nota fiscal tenha constituído o faturamento total do mês”.
Intimada da decisão a contribuinte reafirmou as alegações da manifestação de
inconformidade, pugnando:

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.601 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903495/2017-72

A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o Recorrente não
logrou comprovar o alegado, sendo ao contrário, a decisão mais benéfica possível ao
contribuinte. Correta a DRJ.
De fato a contribuinte não logra comprovar a existência da integralidade do
aludido crédito a ser compensado. A contribuinte parece pretender em verdade a realização de
revisão de sua escrita fiscal. Ainda que isso fosse possível, o que, registre-se não é tem em vista
que a competência para tanto pertence a autoridade fiscalizadora e não julgadora, tampouco a
diligência é possível. Isso porque a contribuinte junta aos autos documentos diversos, tratando de
DCOMPs correlatas e para quais busca, indevidamente solução nos presentes autos. Ademais, a
contribuinte não apresenta sua documentação contábil, devidamente registrada, que como dito,
poderia, em tese justificar a conversão do presente caso em diligência.
Com a devida vênia entendo que a documentação apresentada por si só não é
capaz de comprovar a existência do indébito, havendo necessidade de verificação a partir da
documentação contábil, no caso a escrituração contábil que não foi apresentada pela
contribuinte.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte. O princípio, entretanto, não serve para substituir a ação necessária do
contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.601 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903495/2017-72

2
Comprovação do crédito a compensar
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no
Acórdão no 3003-001.000 (e outros), com o qual concordo e passo respeitosamente a adotar, nos
termos regimentais, conforme trecho de voto abaixo transcrito:
“2. Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.601 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903495/2017-72

Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.– grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e
certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as
alegações aventadas neste Apelo.
3. Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.601 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903495/2017-72

I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a
tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o
valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos
autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente
da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório”.

A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte não se desincumbiu-
do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado. Os documentos acostados são
insuficientes a comprovação do existência do crédito, porquanto a escrituração contábil-fiscal
seria imprescindível para confirmar a procedência da alegação. Os documentos acostados
tampouco são suficientes a justificar a realização de diligência.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.601 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903495/2017-72

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital